Tribunal: TJDFT
Processo: 0721215-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0721215-24.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DF Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado pelo Governador do Distrito Federal contra ato supostamente ilegal praticado pelo Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Na petição Id. 22621515, o Impetrante pediu desistência do presente Mandamus. Como se sabe, a desistência do mandado de segurança é prerrogativa de quem o impetra e pode ocorrer a qualquer tempo, sem anuência da parte contrária. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VII, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora